Tribunal: TJPA
Processo: 0810622-80.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810622-80.2019.8.14.0000
PACIENTE: ARI LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0810622-80.2019.8.14.0000 - PJE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

IMPETRANTE: MILLER GOULART DA SILVA – OAB/GO 42.210

PACIENTE: ARI LEITE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 157, § 3ª, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA EM 1º GRAU PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITA NORMALMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2. A marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
, onde esclarece que
“(...) a ação penal está na fase de interrogatório, cuja missiva já foi expedida na data de 31.07.2019, mas até agora não há notícias de sobre seu cumprimento.”

3. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 04
de janeiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial Criminal do dia 05 de dezembro de 2019, às 19h37min, pelo ilustre advogado Dr. Miller Goulart da Silva, em favor do nacional
ARI LEITE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João do Araguaia/PA.

Na petição inicial (Id 2539629), argumenta o impetrante, em síntese: O Paciente encontra-se preso desde o dia 07 de fevereiro de 2018, em razão de mandado de Prisão Preventiva, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal, contra a vítima Cleriston Alves dos Santos. (...)

Citado por edital, o processo ficou suspenso enquanto aguardava-se pela prisão do acusado, que ocorreu em 07/02/2018, e que está há quase 02 (dois) anos preso aguardando julgamento.

Pleiteado a revogação da prisão, esta foi negada. Finda a instrução processual com o interrogatório do réu, realizado no dia 18/09/2019 via carta precatória, que até a presente data não foi devolvida, necessário se faz a propositura da presente ordem de
habeas corpus
. <sic>

Diante desses fatos, sustenta que a presente ação mandamental está lastreada
na ausência

dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva
, bem como no
excesso de prazo na formação da culpa
, e, ainda,
a presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Por fim, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Dessa maneira, requer o deferimento da medida liminar para revogar o decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente possa responder a imputação em liberdade.

Na data de 06.12.2019, a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e reservou-se a apreciar o pedido de liminar, após os esclarecimentos requeridos.

Prestadas as informações em 10.12.2019, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, parte final, todos do Código Penal por ter supostamente praticado o comportamento delituoso contra CLERISTON ALVES DOS SANTOS. Consta na

denúncia que a vítima foi encontrada morta em razão de disparo de sua própria arma de fogo, e após o fato o acusado foi identificado como autor do delito em razão de exibir a citada arma de fogo usada no delito enquanto bebia em um bar.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

A causa constritiva da liberdade foi a decretação da prisão preventiva em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, mormente a de que há nos autos risco para a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que consta do processo o laudo de balística de fls. 76 e 77 que concluiu que o projétil encontrado no corpo da vítima possui coincidências com número de raias e microestriações com o da arma encontrada com o acusado ARI LEITE DA SILVA.

Outrossim, após o delito o acusado se furtou do distrito da culpa e permaneceu quatorze anos foragido, tendo sido preso no Estado de Goiás em fevereiro de 2018.

Entendeu este Juízo de piso que o acusado, uma vez em liberdade, poderia de novo se furtar novamente e frustrar a aplicação da lei penal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso em razão de mandado de prisão preventiva na data de 07/02/2018 após a inserção do mandado de prisão no BNMP, a partir do qual se determinou a citação pessoal do acusado e o levantamento da suspensão do processo.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

Atualmente a ação penal está na fase do interrogatório, cuja missiva já foi expedida na data de 31/07/2019, mas até agora não há notícias sobre seu cumprimento. (...)”.

Em 11.12.2019, a liminar foi indeferida e os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Em 15.01.2019, os autos foram a mim redistribuídos, em razão da prevenção ao Habeas Corpus nº 0802411-55.2019.8.14.0000, tendo sido acolhido por esta Relatora em 22.01.2020.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo
a ausência

dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva
, bem como ao
excesso de prazo na formação da culpa
, e, ainda,
a presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Por fim, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Inicialmente, cumpre salientar que
conforme informações colhidas no Sistema Libra e em contato telefônico com a Assessoria do Magistrado
a quo
, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva na data de 09.12.2019, estando os autos conclusos para decisão do juiz de 1º grau.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau,
os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância.
ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

Dessa maneira, não conheço dos pedidos de
ausência

dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva
, e, ainda,
a presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Por fim,
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Já em relação à
alegação de excesso de prazo
, esta deve ser analisada por esta Egrégia Corte de Justiça.

Nas informações advindas do Juízo
a quo
, verifiquei que o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais. (ID 2553698).

Ressalte-se que o processo permaneceu suspenso por longo tempo, qual seja, 14 (quatorze) anos, tempo em que o paciente esteve foragido do distrito da culpa.

Contudo, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
, onde esclarece que
“(...) a ação penal está na fase de interrogatório, cuja missiva já foi expedida na data de 31.07.2019, mas até agora não há notícias de sobre seu cumprimento.”

Colaciono entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PACIENTE FORAGIDO – ATRASO DO CURSO PROCESSUAL SE DÁ TAMBÉM POR CULPA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 03/TJPA E À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo
, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo

razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Ademais, insta salientar que o retardamento do feito também se dá por culpa do ora paciente que se encontra foragido até o presente momento, logo, não havendo o que se falar em configuração de constrangimento ilegal, pois, o fato de o mesmo não responder os chamados processuais demonstra a sua nítida intenção de estancar o bom andamento do processo que supostamente deu origem, de modo que, além dos vetores já referenciados alhures, a conduta do paciente também tem sido determinante para eventual atraso processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa mesma esteira de raciocínio é a Súmula n. 03 desta Corte, que dispõe: “Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (2604402, 2604402, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-01).

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
04
de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2020